Tribunal: STF
Processo: Rcl 89222
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação constitucional, para cassar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 4004576-45.2025.8.26.0566/SP, por afronta à autoridade do decidido na ADI 7.265.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão embargada. Afirma que não teria sido considerado o fato de que o tratamento médico postulado não possui caráter contínuo, mas de etapa única, e que, até o momento, não foi iniciado, justamente em razão da nulidade da decisão concessiva da tutela de urgência e da irreversibilidade da medida. 

Aduz, ainda, que haveria contradição em se cassar a decisão por inobservância da ADI 7.265 e, ao mesmo tempo, permitir que ela continue a produzir efeitos materiais, impondo à reclamante a cobertura de terapia de altíssimo custo, bem como a incidência das astreintes correspondentes. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, para saneamento dos vícios apontados. 

É o relatório. Decido. 

Os embargos de declaração merecem acolhimento.

Transcrevo o dispositivo da decisão embargada (eDoc. 22):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 4004576- 45.2025.8.26.0566/SP, por afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte na ADI nº 7.265, determinando que outra seja proferida em seu lugar, com fundamentação que observe os critérios técnicos e jurídicos ali fixados. 
Não obstante, tendo em vista a gravidade da doença e a congruência de análise no 1º e no 2º graus de jurisdição, mantenho temporariamente os efeitos da tutela liminar, a fim de evitar interrupção no tratamento, até que o juiz competente profira nova decisão com motivação adequada à ADI 7265.”

Embora tenha sido reconhecida a afronta à autoridade do decidido na ADI 7.265 e, por isso, cassada a decisão proferida pelo Juízo de origem, foram mantidos, temporariamente, os efeitos da tutela anteriormente concedida. 

Ocorre que, conforme alegado nos embargos, o tratamento postulado é realizado em etapa única, de modo que sua implementação possui potencial de irreversibilidade, circunstância que, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, obsta a manutenção da tutela de urgência. O tratamento ainda não foi iniciado e sua realização, uma vez consumada, não comporta reversão útil.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para excluir da decisão embargada o trecho que mantinha, temporariamente, os efeitos da tutela liminar anteriormente concedida pelo Juízo de origem.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente